Tribunal: CARF
Processo: 10660.722568/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.722568/2015-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCOS A PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 07) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722568/2015-50
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722568/2015-50

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 16/21):
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de decadência, a ocorrência de denúncia espontânea,
princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/06/2018 (e-fls. 39), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 12/07/2018 (e-fls. 27) com os seguintes
argumentos:
- Expõe que se trata de microempresa e que não possui condições de pagar a multa
apurada.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea conforme art. 472 da IN RFB
971/09.
- Informa que a Lei 13.097/15 anistiou as multas referentes à entrega de GFIP de
2009 a 2013, considerando atos inflacionários e condição financeira.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar inicialmente que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso,
segundo o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações
legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Cumpre salientar, ainda, que este Colegiado não é competente para se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade das leis tributárias, conforme disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Relativamente à alegação de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações haja vista o disposto na Súmula CARF n° 49, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à Lei 13.097/15, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido,
conforme previsto no art. 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF (e-fls. 18):
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722568/2015-50

A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é
o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das
contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. [...]
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital